Tribunal: TJES
Processo: 5016057-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016057-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES BATISTA

AGRAVADO: ESPOLIO DE ALEXANDRE GUEDES DE CARVALHO E NADIR NEVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016057-3
8
.2025.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DAS GRAÇAS NEVES BATISTA

AGVD
O
:
ESPÓLIO DE ALEXANDRE GUEDES DE CARVALHO E NADIR NEVES DE CARVALHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu pedido de reconhecimento de posse exclusiva e de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel pertencente ao espólio, bem como a destinação de parte da indenização decorrente de desapropriação à agravante. A recorrente sustenta que o laudo pericial produzido na ação desapropriatória e declarações de herdeiros e vizinhos constituem prova documental suficiente para apreciação da controvérsia no próprio inventário, nos termos do art. 612 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de posse exclusiva e de indenização por benfeitorias realizadas por herdeira em imóvel integrante do espólio pode ser apreciado no âmbito do inventário ou se a controvérsia configura questão de alta indagação a exigir ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 612 do CPC autoriza o juízo do inventário a resolver apenas questões de fato comprovadas documentalmente, devendo remeter às vias ordinárias aquelas que demandem cognição exauriente e dilação probatória.

O laudo pericial produzido na ação desapropriatória apenas discrimina as benfeitorias existentes e seus valores globais, sem identificar a autoria individual das acessões, o período de sua realização ou os recursos empregados.

A definição acerca da titularidade das benfeitorias exige apuração sobre quem realizou cada obra, em qual contexto e com qual anuência dos proprietários do imóvel, especialmente diante da alegação de posse exercida em imóvel pertencente ao casal inventariado.

A existência de vinte e três herdeiros potencializa a complexidade da controvérsia, diante da possibilidade de interesses jurídicos divergentes sobre a titularidade das benfeitorias e da indenização decorrente da desapropriação.

A produção de prova oral, documental complementar e eventual perícia específica revela incompatibilidade da controvérsia com a cognição sumária própria do procedimento de inventário.

Declarações unilaterais de herdeiros e vizinhos não afastam a necessidade de instrução probatória submetida ao contraditório judicial.

A designação de audiência de conciliação ou a oitiva da inventariante constitui medida instrutória incompatível com os limites cognitivos do inventário quando caracterizada questão de alta indagação.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que controvérsias relativas à posse exclusiva e à titularidade de benfeitorias em imóvel do espólio, quando dependentes de dilação probatória, devem ser solucionadas em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo do inventário somente pode apreciar questões de fato documentalmente comprovadas, nos termos do art. 612 do CPC.

A discussão sobre titularidade de benfeitorias realizadas em imóvel do espólio configura questão de alta indagação quando depende de dilação probatória.

Laudo pericial que apenas discrimina benfeitorias e valores, sem identificar sua autoria, não constitui prova documental suficiente para resolução da controvérsia no inventário.

Questões relativas à posse exclusiva e à indenização por benfeitorias em imóvel inventariado devem ser remetidas às vias ordinárias quando demandarem cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 612; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2310513-46.2025.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2026; TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1400955-41.2020.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 09.06.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001895-83.2024.8.13.0210, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 27.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016057-3
8
.2025.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DAS GRAÇAS NEVES BATISTA

AGVD
O
:
ESPÓLIO DE ALEXANDRE GUEDES DE CARVALHO E NADIR NEVES DE CARVALHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Maria das Graças Neves Batista
, eis que irresignada com a
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES
, nos autos da Ação de Inventário nº 0033697-63.2008.8.08.0024, onde
foi indeferido o pedido de reconhecimento de posse e de benfeitorias realizadas em imóvel do espólio
, bem como a destinação de parte da indenização por desapropriação à agravante.

Sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o laudo pericial produzido na ação de desapropriação do imóvel discrimina as benfeitorias realizadas e seus respectivos valores, no montante de R$ 235.692,61, constituindo prova documental suficiente para o julgamento da questão no âmbito do inventário; (ii) declarações de herdeiros e vizinhos comprovam sua posse exclusiva sobre o imóvel por período superior a trinta e cinco anos; (iii) o art. 612 do CPC autoriza o juízo do inventário a resolver questões de fato quando provadas por documento, não havendo necessidade de dilação probatória; (iv) a remessa às vias ordinárias viola os princípios da economia e celeridade processuais; (v) subsidiariamente, requer a designação de audiência de conciliação ou a oitiva da inventariante.

O espólio agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada ao argumento de que a controvérsia sobre a autoria das benfeitorias demanda instrução probatória específica, incompatível com a cognição sumária do inventário, especialmente considerando a existência de vinte e três herdeiros com potencial divergência sobre a titularidade das acessões.

A controvérsia cinge-se a saber se o pedido de reconhecimento de posse e indenização por benfeitorias pode ser apreciado no próprio inventário ou se demanda ação autônoma, por configurar questão de alta indagação, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil.

O art. 612 do CPC estabelece que o juiz do inventário pode resolver questões de fato quando provadas por documento, remetendo às vias ordinárias aquelas que demandarem alta indagação. A norma visa conciliar a celeridade do procedimento de inventário com a necessidade de cognição exauriente em matérias que transcendam a cognição sumária característica deste rito especial.

No caso concreto, o único bem a ser partilhado é a indenização decorrente da desapropriação do imóvel onde a agravante alega ter realizado benfeitorias.

O laudo pericial emprestado da ação desapropriatória, embora discrimine as benfeitorias existentes no imóvel e aponte valores globais, não identifica a autoria individual de cada uma delas — não esclarece quem construiu o quê, em que período e com que recursos. Essa informação é essencial para definir se as benfeitorias pertencem exclusivamente à agravante ou se integram o acervo hereditário, especialmente considerando que o imóvel era de propriedade do casal inventariado e que a posse exercida pela agravante, por mais de trinta e cinco anos, pode ter se dado em condomínio com outros herdeiros.

A existência de vinte e três herdeiros no inventário potencializa a complexidade da controvérsia, pois cada um deles pode ter interesse jurídico diverso sobre a titularidade das benfeitorias. A apuração de quem realizou cada acessão, em que contexto e com qual anuência dos proprietários do imóvel demanda produção de prova oral, documental complementar e, eventualmente, perícia específica — atividades incompatíveis com a cognição sumária do juízo do inventário.

A jurisprudência é firme no sentido de que questões relativas à posse exclusiva e benfeitorias realizadas por herdeiro em imóvel inventariado, quando dependentes de dilação probatória, configuram alta indagação e devem ser remetidas às vias ordinárias.

É iterativo o entendimento dos Tribunais que a discussão sobre a titularidade de benfeitorias em imóvel do espólio, quando não suficientemente demonstrada por prova documental inequívoca, transcende os limites cognitivos do inventário.

A propósito:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Usucapião de bem de espólio . Indenização por acessões e benfeitorias. Questões de alta complexidade. Não provimento. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pedido de reconhecimento incidental de usucapião de imóvel constante em partilha formulado por herdeiro. O herdeiro alega posse mansa e pacífica desde 1996 e requer, subsidiariamente, indenização por acessões e benfeitorias realizadas no bem. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o reconhecimento incidental de usucapião e indenização por benfeitorias no âmbito de processo de inventário. III. Razões de decidir 3 .
A ação de inventário tem objeto restrito à descrição do patrimônio do falecido e à indicação dos herdeiros, não comportando reconhecimento de usucapião ou indenização por benfeitorias.

4. O artigo 612 do CPC prevê que questões complexas que exigem dilação probatória devem ser remetidas às vias ordinárias, sendo incompatíveis com o processo de inventário. IV . Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Questões de alta indagação, como usucapião, exigem dilação probatória e devem ser remetidas às vias ordinárias . 2. O processo de inventário não comporta extensão para reconhecimento de usucapião ou indenização por benfeitorias.
" Legislação citada: CPC, art. 612 . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23105134620258260000 Campinas, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 09/02/2026, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO – REJEITADA – EXCLUSÃO, POSSE E AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS EM INVENTÁRIO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – VIAS ORDINÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório evidencia que a agravante preenche os requisitos para a gratuidade de justiça. 2. Os agravados arguem preliminar de não conhecimento do agravo por inovação e supressão de instância, devido à juntada de documentos e argumentos que não foram apresentados ao juízo da origem, no entanto não há que se falar em supressão de instância se o pedido foi dirigido ao juízo de primeiro grau e por ele apreciado. A juntada de documentos em sede de agravo de instrumento não encontra óbice legal, sobretudo porque garantido o contraditório e ampla defesa pela oportunidade de serem apresentadas contrarrazões.
3. A agravante defende que erigiu as benfeitorias sobre terreno alheio há mais de dez anos, com permissão dos proprietários e que estas devem ser excluídas da partilha no Inventário e avaliadas . Ocorre que, diante da resistência dos agravados, a questão das titularidade das benfeitorias e avaliação respectiva, passa a ter alta indagação, a ser resolvida em ação própria, nos termos do art. 612 do CPC
. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1400955-41.2020 .8.12.0000 Dourados, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 09/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2020)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BENFEITORIAS REALIZADAS POR HERDEIROS COM RECURSOS PRÓPRIOS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO INVENTÁRIO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Inventário, homologou a partilha apresentada pelo inventariante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que homologou a partilha incorreu em omissão e violação ao dever de fundamentação ao deixar de apreciar o pedido de exclusão de benfeitorias; e (ii) estabelecer se as benfeitorias realizadas pelos herdeiros podem ser excluídas do monte partilhável no âmbito do inventário. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da omissão é afastado, pois o juízo de origem enfrentou a questão ao consignar expressamente que controvérsias sobre desmembramento de bens ou benfeitorias devem ser objeto de ação própria, conforme o art. 612 do Código de Processo Civil. 4 . O procedimento de inventário tem natureza sumária e cognitiva limitada, admitindo apenas a resolução de questões de direito quando os fatos relevantes estiverem documentalmente comprovados, não comportando dilação probatória. 5. Questões que demandam prova complexa, como a origem de recursos utilizados em benfeitorias ou a titularidade de acréscimos patrimoniais, configuram questões de alta indagação, devendo ser remetidas às vias ordinárias.
6 . A ausência de comprovação documental suficiente acerca da efetiva realização e custeio exclusivo das benfeitorias pelos apelantes inviabiliza sua exclusão do acervo partilhável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
A ausência de análise de questão que dependa de dilação probatória no inventário não configura omissão, mas observância do limite procedimental previsto no art. 612 do CPC. 2 . Benfeitorias alegadamente realizadas por herdeiros com recursos próprios configuram questão de alta indagação, devendo ser discutidas em ação autônoma e não no processo de inventári
o. 3. A partilha homologada não comporta exclusão de valores relativos a benfeitorias sem prova documental idônea de sua realização e de sua origem exclusiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 489, § 1º, IV; 612; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25 .123764-0/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 08 .09.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25 .102754-6/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 18 .09.2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50018958320248130210, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2025)

As declarações de herdeiros e vizinhos juntadas pela agravante, conquanto relevantes, não possuem o condão de afastar a necessidade de dilação probatória, porquanto são unilaterais e não submetidas ao contraditório no âmbito do inventário. A designação de audiência de conciliação ou a oitiva da inventariante, conforme requerido subsidiariamente, constituiria medida de instrução probatória, o que reforça a conclusão de que a matéria demanda cognição exauriente em ação própria.

Dessa forma, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de reconhecimento de posse e indenização por benfeitorias e determinar a remessa da questão às vias ordinárias, está em conformidade com o disposto no art. 612 do CPC e com a jurisprudência sobre a matéria. O juízo do inventário não incorreu em erro ao reconhecer a existência de alta indagação, cabendo à agravante buscar o reconhecimento de seu direito em ação autônoma, onde poderá produzir as provas necessárias à demonstração da autoria e extensão das benfeitorias.

`Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.